Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. INJÚRIA. AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO MENOR. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por incursão, em tese, nos crimes dos artigos 129, § 13, 140, “caput” e 147, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
I. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A acusação possui suporte mínimo nos relatos da vítima e no formulário de risco, que foi expressamente mencionado na decisão impugnada, o que demonstra o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
5. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e, sobretudo, para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade.
6. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
8. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não implica, de forma automática, o descabimento da prisão preventiva, sendo indispensável a comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados da criança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.